Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ESTACIONAMENTO. FURTO. RESPONSABILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Inexistem vícios no julgado, porquanto a questão foi dirimida de acordo com o regramento consumerista no sentido de que os automóveis estacionados nas proximidades do supermercado, com câmeras de segurança e perto de mercadorias expostas, estariam sob a proteção do estabelecimento comercial.
4. Recurso não provido.